Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717102-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN DOUGLAS MANSO ARAGÃO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por JOHN DOUGLAS MANSO ARAGÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos n. 0704729-02.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor/agravante, cuja finalidade era determinar a suspensão do ato que entende lesivo e assegurar seu retorno ao certame, bem como sua participação no curso de formação (ID 157226157, autos de referência). Em suas razões (ID 46398878), narra o agravante que foi excluído do concurso para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal na etapa de investigação de vida pregressa. Relata que ao apresentar a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, buscou apresentar todas as informações exigidas, para atestar a sua realidade sem omitir fatos. Todavia, foi excluído do certame sob o fundamento de que havia omitido a informação de que possuía cadastro de visitante a ex-interno. Aduz, no entanto, que apesar de existir o referido cadastro de visitantes, nunca visitou, efetivamente, o ex-interno, Rogério Moura Batista, marido da tia de sua esposa. Esclarece que a FIC questionava se o candidato já havia realizado visita a algum familiar no sistema prisional, oportunidade em que indicou que, no passado, havia visitado seu irmão, também ex-interno. Alega que não havia perguntas quanto à existência de cadastro de visitação. Sustenta, diante disso, a ilegalidade de sua exclusão do certame. Argumenta que não é justificável aguardar a resposta da parte requerida, na origem, como assinalou o Juízo na decisão agravada. Em especial porque, para o agravante, não é possível falar em omissão de informações, quando não havia perguntas acerca de cadastro de visitas a pessoas presas. Assinala que colocou à disposição da banca todas as informações pedidas na FIC, que não omitiu, por exemplo, o fato de já ter visitado seu irmão no sistema prisional, o que, de acordo com o apelante, está em consonância com a boa-fé, sendo injusta e desarrazoada a sua eliminação do certame. Defende que os documentos que acompanham a inicial são suficientes para comprovar a probabilidade do direito alegado e o risco da demora. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada, para declarar a nulidade do ato que o desclassificou na fase de investigação social, para que seja convocado para a próxima fase do certame e possa participar do curso de formação, sob o argumento de que a probabilidade do direito pode ser vislumbrada a partir da alegada nulidade do ato que o considerou inapto por omissão de informações na FIC. Já o risco ao resultado útil do processo está fundado no fato de que o curso de formação terá início em 15/05/2023. No mérito, requer a confirmação da liminar requerida, para reformar a decisão agravada. O pedido liminar foi deferido na decisão de ID 46455472. Contrarrazões do Instituto AOCP no ID 47818039, em que suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Contrarrazões do Distrito Federal no ID 48059435 em que defende a legalidade da não recomendação. Assinala que a fase de investigação social é de relevância indiscutível e que candidato não recomendado não pode ocupar o cargo de Policial Penal. Argumenta que os critérios adotados por Banca Examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Posto isso, requer o desprovimento do recurso. Manifestação do Ministério Público no ID 48167991 pelo provimento do recurso. Dispensa de preparo em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID: 157226157, autos de referência). É o relatório. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário, em que o pedido do ora agravante foi julgado procedente para declarar a “nulidade do ato administrativo que o considerou inapto na fase de investigação de vida pregressa, por vicio de motivação, de modo assegurar a participação no concurso, com direito à participação nas demais fase, de acordo com a ordem de classificação final, nos termos da fundamentação” (ID 162812981, autos de referência). Com efeito, a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta via recursal. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator